Tribunal: TJPA
Processo: 0828167-56.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0828167-56.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: CRISTIANO MONTEIRO ASSUNCAO

AGRAVADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

Direito civil e processual civil. Agravo de instrumento. Ação revisional de contrato de financiamento de veículo. Tutela provisória de urgência. Revisão de cláusulas contratuais. Afastamento da mora. Consignação de valores incontroversos. Ausência de probabilidade do direito. Necessidade de dilação probatória. Súmula 380 do STJ. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em ação revisional de contrato de financiamento de veículo que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência destinado à emissão de novo carnê com parcelas reduzidas, à consignação judicial de valores reputados incontroversos, ao impedimento de inscrição do nome do autor em cadastros de inadimplentes e à vedação de medidas de cobrança, inclusive busca e apreensão. O agravante sustenta a existência de cláusulas abusivas, a possibilidade de revisão contratual com base no CDC e o risco de dano decorrente da manutenção da mora. O juízo de origem entendeu ausentes os requisitos do art. 300 do CPC. O relator indeferiu o efeito suspensivo, e o agravado apresentou contrarrazões pelo desprovimento.

II. Q
uestão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a alegada abusividade das cláusulas contratuais é apta a descaracterizar a mora e suas consequências; e (ii) definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela provisória em ação revisional de contrato bancário.

III.
Razões de decidir

3.

O agravo de instrumento comporta cognição sumária, limitando-se à verificação de manifesta ilegalidade, abuso de poder ou teratologia na decisão agravada.

4.

A simples alegação de abusividade de cláusulas contratuais não descaracteriza automaticamente a mora, sendo insuficiente para afastar os efeitos do inadimplemento, conforme orientação consolidada do STJ, inclusive a Súmula 380.

5.

A revisão da taxa de juros remuneratórios ou da capitalização diária demanda demonstração concreta de abusividade à luz das peculiaridades do caso, não sendo suficiente a alegação de que a taxa supera a média de mercado.

6.

A aferição da regularidade da capitalização diária de juros e da eventual ausência de informação adequada exige análise adequada e cuidadosa do contrato e do conjunto fático-probatório, providência incompatível com a via estreita do agravo de instrumento.

7.

Não demonstrada a probabilidade do direito nem a ilegalidade manifesta da decisão agravada, ausentes os requisitos para concessão de tutela de urgência recursal.

IV.
dispositivo e tese

8.

Recurso desprovido.

___________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300 e art. 1.019, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 380; STJ, Súmula 568; STJ, AgInt no AREsp 1.389.200/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 29/3/2019; STJ, AgInt no AREsp 2.318.994/SC, Rel. Min. Marco Buzzi, Rel. p/ acórdão Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 16/10/2024; STJ, AgInt no AREsp 2.093.714/MS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe 24/3/2023; STJ, AgInt no REsp 2.002.298/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe 31/8/2022.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 3ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do voto da relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por CRISTIANO MONTEIRO ASSUNÇÃO em face da decisão proferida nos autos da ação revisional de contrato autuada sob o nº 0823342-51.2025.8.14.0006, que tramita perante a 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua, a qual indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência.

A decisão agravada (ID de origem 162354820) indeferiu a concessão da tutela antecipada pretendida pelo autor, sob o fundamento de que (i) as parcelas pactuadas do financiamento já eram de conhecimento do autor desde o início, não havendo demonstração de alteração nas bases objetivas do contrato; (ii) o agravante não comprovou documentalmente as alegações de dificuldades financeiras em razão da saúde de sua genitora; e (iii) eventuais cláusulas abusivas ou ilegais poderão ser revistas ao final da instrução processual.

Na decisão, foi concedida a justiça gratuita, indeferiu-se o pedido de tramitação sob segredo de justiça e determinou-se a citação do réu, com as advertências legais.

Em suas razões recursais (id nº 32892375), o agravante sustenta, em preliminar, (i) a necessidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, com fundamento no direito ao duplo grau de jurisdição; (ii) a tempestividade do recurso, tendo sido a decisão agravada publicada em 05/12/2025 e o recurso interposto em 22/12/2025; e (iii) a dispensa do preparo, diante da concessão da justiça gratuita em primeiro grau.

No mérito, alega, em síntese: (i) que a decisão merece reforma, pois o indeferimento da tutela poderá causar dano de difícil reparação; (ii) que o agravante não pretende deixar de pagar a dívida, mas sim pagar valor que entende justo, de R$ 911,28, correspondente às parcelas mensais com exclusão de encargos supostamente abusivos; (iii) que há jurisprudência do TJPA reconhecendo a possibilidade de consignação judicial dos valores incontroversos, com a consequente suspensão da mora contratual e impedimento de inscrição em cadastros de inadimplentes; (iv) que a negativa da tutela representa afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da efetividade da prestação jurisdicional; (v) que, com base no CDC, é admissível a revisão das cláusulas contratuais quando estas se mostram abusivas ou impõem obrigações desproporcionais; (vi) que a manutenção do nome do agravante em cadastros restritivos, durante a pendência de discussão judicial sobre o contrato, é indevida; e (vii) que a tutela antecipada ora requerida não causa prejuízo ao agravado, instituição financeira de grande porte.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do presente agravo para que seja reformada a decisão agravada nos seguintes termos:

(i) determinar a emissão de novo carnê de pagamento com parcelas mensais de R$911,28;

(ii) autorizar, alternativamente, a consignação judicial dos valores;

(iii) impedir a inscrição do nome do agravante nos cadastros de inadimplência, bem como qualquer medida de cobrança judicial, incluindo busca e apreensão;

(iv) fixar multa diária de R$ 500,00 em caso de descumprimento.

Em decisão datada de 08/01/2026, indeferi o efeito suspensivo pleiteado e determinei a intimação do agravado (ID 32970433).

Em
contrarrazões
(Id nº 33424769), o Agravado manifesta-se pelo não provimento do recurso.

O feito retornou, concluso, em 13/02/2026.

É o relatório.

VOTO

1 – Admissibilidade:

O recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

2 – Mérito:

A matéria controvertida que foi devolvida a este colegiado está restrita à verificação de supostas cláusulas abusivas inseridas em contrato de financiamento de veículo.

Observo, porém, que não restou demonstrada a probabilidade do direito invocado pelo agravante.

No caso vertente, não se vislumbra o preenchimento dos pressupostos legais exigidos à concessão da medida de urgência pleiteada.

Ocorre que, à míngua de elementos suficientes à demonstração inequívoca de ilegalidade flagrante nas cláusulas contratuais impugnadas, não é possível reconhecer, neste momento inicial do contraditório, a probabilidade do direito invocado pela parte agravante.

No tocante a pretensão de revisão das cláusulas contratuais para fins de descaracterização da mora por reconhecimento de suposta abusividade,
o entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que nem mesmo a simples propositura da ação revisional de contrato afasta os efeitos da mora
(súmula 380).

Nesse contexto, vejam-se os seguintes julgados:

“(...) 3. Não há obstáculo legal à estipulação dos encargos financeiros em contratos bancários com base no índice flutuante CDI, acrescido de juros remuneratórios, sendo desimportante o nome atribuído a tal encargo (juros, correção monetária, "correção remuneratória"), cumprindo apenas verificar se a somatória dos encargos contratados não se revela abusiva, devendo eventual abuso ser observado caso a caso, em cotejo com as taxas médias de mercado regularmente divulgadas pelo Banco Central do Brasil para as operações de mesma espécie, o que não se evidencia na espécie. Precedente. (...)”

(
STJ, AgInt no AREsp n. 2.318.994/SC, relator Ministro Marco Buzzi, relatora para acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 27/8/2024, DJe de 16/10/2024
)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. ABUSIVIDADE DA TAXA CONTRATADA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Admite-se a revisão da taxa de juros remuneratórios excepcionalmente, quando caracterizada a relação de consumo e a abusividade ficar devidamente demonstrada diante das peculiaridades do caso concreto.

2. O fato de a taxa contratada de juros remuneratórios estar acima da taxa média de mercado, por si só, não configura abusividade, devendo ser observados, para a limitação dos referidos juros, fatores como o custo de captação dos recursos, o spread da operação, a análise de risco de crédito do contratante, ponderando-se a caracterização da relação de consumo e eventual desvantagem exagerada do consumidor.

3. É inviável a limitação da taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato na hipótese em que a corte de origem não tenha considerado cabalmente demonstrada sua abusividade com base nas peculiaridades do caso concreto. Incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.

4. Agravo interno desprovido.

(STJ, AgInt no AREsp n. 2.093.714/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 24/3/2023)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. PREVISÃO EXPRESSA DA TAXA NO CONTRATO. REEXAME DO CONTRATO E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. De acordo com a jurisprudência desta Corte, a cobrança de capitalização diária de juros em contratos bancários é possível, sendo necessária a informação acerca da taxa de juros diária a ser aplicada, ainda que haja expressa previsão quanto à periodicidade no contrato.

2. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem interpretação de cláusula contratual ou revolvimento do contexto fático- probatório dos autos, a teor do que dispõem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ.

3. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu pela previsão expressa da taxa diária de juros. Alterar esse entendimento demandaria o reexame das provas produzidas nos autos, o que é vedado em recurso especial.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ, AgInt no R Esp n. 2.002.298/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 31/8/2022.)

Ressalto que, conclusão diversa, demandaria aprofundamento da instrução processual, especialmente diante das alegações do agravante quanto à suposta irregularidade do contrato e das cobranças, providência a ser tomada no juízo de 1º grau, onde a ação se encontra em andamento.

É cediço que o agravo de instrumento é meio recursal vocacionado a exame perfunctório, em sede de cognição sumária, limitando-se à verificação da presença de manifesta ilegalidade, abuso de poder ou teratologia na decisão combatida.

No caso concreto, a decisão de origem encontra-se devidamente fundamentada, não havendo qualquer mácula a ensejar sua reforma no estreito campo de cognição deste recurso, sobretudo porque a questão envolve elementos técnicos e fáticos que somente poderão ser dirimidos com o contraditório pleno e eventual dilação probatória – providência incompatível com a via estreita do agravo de instrumento.

Nesse sentido:

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE DESPEJO E COBRANÇA DE ALUGUERES. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE RECONHECEU A NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIA INADEQUADA PARA DISCUSSÃO DE MATÉRIAS COMPLEXAS E DEPENDENTES DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto em face de decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, sob o fundamento de que a controvérsia acerca da validade de contrato de locação e a alegação de simulação contratual demandam dilação probatória, sendo inadequada sua análise em sede de cognição sumária. A decisão agravada também ressaltou a ausência dos requisitos legais para concessão de tutela de urgência.

2. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se a matéria impugnada no agravo de instrumento comporta análise em sede de cognição sumária; e (ii) se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência pleiteada pela agravante.

II. RAZÕES DE DECIDIR

3. O agravo de instrumento é recurso de cognição limitada, não permitindo discussão de matérias que demandem dilação probatória. A alegação de simulação contratual e a natureza da ocupação do imóvel, supostamente decorrente de crédito trabalhista, exigem ampla instrução probatória no juízo de origem.

4. Nos termos do art. 300 do CPC, a concessão de tutela de urgência requer demonstração inequívoca da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, o que não restou configurado nos autos.

5. O entendimento consolidado pelo STJ é de que questões que envolvam necessidade de instrução probatória não comportam julgamento em agravo de instrumento, sendo inviável a análise do mérito contratual por meio de cognição sumária.

III. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. "Questões que demandem dilação probatória são incompatíveis com a via do agravo de instrumento, cuja cognição é restrita aos elementos já constantes nos autos à época da decisão agravada."

2. "A concessão de tutela de urgência depende da demonstração inequívoca da probabilidade do direito e do perigo de dano, elementos ausentes no caso concreto."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 932; CC, art. 167. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 393; STJ, AgInt no AREsp 1927254/RJ, Rel. Min. Assusete Magalhães, T2, DJe 11/12/2023; TJPE, AI nº 0015771-67.2022.8.17.9000, Rel. Des. Erik de Sousa Dantas Simões, DJ 25/01/2023.

(
TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0817669-66.2023.8.14.0000 – Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 24/02/2025
)

3 – Dispositivo:

Pelo exposto, inexistindo circunstâncias fáticas e jurídicas que recomendem a alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 19/03/2026